Tribunal: STF
Processo: Inq 4426
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Neste Inquérito, são investigados fatos hipoteticamente delituosos atribuídos aos Senadores da República Romero Jucá Filho e José Renan Vasconcelos Calheiros, constantes das declarações prestadas pelos Colaboradores Marcelo Bahia Odebrecht (Termos de Depoimento n. 00, 21, 31 e 42), Cláudio Melo Filho (Termos de Depoimento n. 0, 2 e 6) e José de Carvalho Filho (Termos de Depoimento n. 0 e 20). 



    De acordo com esses relatos, o Grupo Odebrecht teria efetuado o pagamento de vantagem indevida com a finalidade de obter aprovação de legislação favorável aos seus interesses. Para tanto, o colaborador Marcelo Odebrecht teria negociado diretamente com o então Ministro da Fazenda Guido Mantega a edição da MP 627/2013, com a qual se almejava alcançar benefícios fiscais que favoreceriam subsidiárias da Odebrecht que atuavam no exterior. Num segundo momento, supostamente houve gestões no Congresso Nacional com o fim de realizar ajustes na legislação quando da conversão dessa medida provisória em lei.



    Nesse contexto, narraram o pagamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ao então Senador da República Romero Jucá, que afirmava atuar em nome do Senador da República Renan Calheiros. Esses repasses teriam sido aprovados pelo Presidente da Braskem S.A., Carlos José Fadigas de Souza Filho, e implementados pelo Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrechet, sendo associado no sistema Drousys ao tema exportação, o que indicaria, na visão da Procuradoria-Geral da República, que o pagamento se deu em contrapartida à aprovação da MP que cuidava de créditos no exterior (fls. 6-7).



    Em consonância com os relatos de Marcelo Odebrecht, na época dos fatos, as articulações na Câmara dos Deputados eram feitas por Eduardo Cunha e as do Senado Federal por Romero Jucá.



    Na atual fase, peticiona a defesa técnica de José Renan Vasconcelos Calheiros (e.Doc.188) e Romero Jucá Filho (e.Doc.190) pelo arquivamento dos autos. Em síntese, alegam que a apuração se prolongou por 5 (cinco) anos, sem que tenham sido coletados indícios que vinculassem os investigados aos fatos, além de mencionarem a apresentação do relatório conclusivo pela Polícia Federal “sem indicação de autoria”. 



    Com vista, a Procuradoria-Geral da República postula (e.Doc.197): a) indeferimento da pretensão de arquivamento do inquérito apresentada pelos investigados ROMERO JUCÁ FILHO e JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS; b) juntada da mídia anexa, contendo material fornecido por EDGARD VENÂNCIO, gerente de operações da empresa TRANSNACIONAL TRANSPORTE DE VALORES, já devidamente autorizado o compartilhamento do seu conteúdo por Vossa Excelência nos autos do INQ. 4267/DF (fls. 1678/1681 do Inq. 4267/DF), que deverá tramitar sob o regime restritivo de publicidade; c) identificação e oitiva de PEDRO HENRIQUE, se, de fato, trata-se de PEDRO HENRIQUE MENEZES QUEIROZ, advogado de VICTOR SÉRGIO COLAVITTI, nos autos do Inquérito Policial nº 5026417-77.2015.4.04.7000; d) identificação de “Sinval” e “Álvaro”, sendo que tais informação (sic) poderão ser feitas junto aos condomínios/hotéis dos endereços citados por ÁLVARO NOVIS; e) obtenção de esclarecimentos (por depoimento ou termo de autodeclaração) dos colaboradores MARIA LÚCIA TAVARES, então secretária do setor de operações estruturadas da ODEBRECHT, e de FERNANDO MIGLIACCIO, executivo da ODEBRECHT; f) prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito epigrafado por mais 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 230, §1º, parte final, do Regimento Interno do STF”. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Como se adiantou, os investigados Romero Jucá Filho e José Renan Vasconcelos Calheiros alegam falta de justa causa para a continuidade da apuração, eis que, na avaliação da defesa, o inquérito perdura por 5 (cinco) anos sem que tenham sido elementos de informação a consolidar as hipóteses cogitadas. Mencionam, ainda, as conclusões apresentadas do relatório final da Polícia Federal.



    Principio assentando que avaliação dos critérios relativos ao valor constitucional da duração razoável do processo, princípio inscrito no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, extraídos da jurisprudência desta Suprema Corte, mostra-se necessária ainda na fase de investigação, em decorrência dos poderes de ordenação do Relator. 



     Nessa toada, não se nega competir ao Poder Judiciário dar a última palavra a respeito da existência de justa causa, quer para a instauração, quer para o prosseguimento de investigação criminal.



    Com efeito, não está o Poder Judiciário vinculado à compreensão do Ministério Público Federal a respeito da persistência de fundamentos que ensejaram a instauração do Inquérito, podendo, em sendo o caso, arquivá-lo, ainda que por meio da concessão de habeas corpus de ofício.



    Nesse sentido, colhe-se precedente da colenda Primeira Turma:



    Agravo regimental. Inquérito. Arquivamento de ofício pelo colegiado. Admissibilidade (vencido o Relator que admite o arquivamento até mesmo por decisão monocrática). Ausência de elementos informativos mínimos que autorizem sua instauração. Denúncia anônima e notícias genéricas extraídas da internet que não descrevem nenhum fato concreto. Inexistência de base empírica idônea para a abertura de investigação com relação ao detentor de prerrogativa de foro. Necessidade de controle de legalidade da persecução penal pelo Poder Judiciário. Recurso não provido. 1. A titularidade da ação penal pública e a atribuição para requerer o arquivamento do inquérito policial (art. 28 do Código de Processo Penal) não significam que todo e qualquer requerimento de instauração de inquérito formulado pela Procuradoria-Geral da República deva ser incondicionalmente atendido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Ao Poder Judiciário, na sua precípua função de garantidor de direitos fundamentais, cabe exercer rígido controle de legalidade da persecução penal. 3. Assim como se admite o trancamento de inquérito policial, por falta de justa causa, diante da ausência de elementos indiciários mínimos demonstrativos da autoria e materialidade, há que se admitir desde o seu nascedouro - seja coarctada a instauração de procedimento investigativo, uma vez inexistentes base empírica idônea para tanto e indicação plausível do fato delituoso a ser apurado. 4. Agravo regimental não provido.(Inq 3847 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 07.04.2015)



    No mesmo sentido, cita-se trecho do voto do eminente Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do Inquérito 4.420:



    Essa prerrogativa do Parquet, contudo, não impede que o magistrado, se eventualmente vislumbrar ausente a tipicidade penal dos fatos investigados, reconheça caracterizada situação de injusto constrangimento, tornando-se consequentemente lícita a concessão ex officio de ordem de habeas corpus em favor daquele submetido a ilegal coação por parte do Estado (CPP, art. 654, § 2º), consoante tem proclamado a jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal (HC 106.124/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pet 3.825-QO/MT, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDE, RE 91.066/ES, Rel. Min. RAFAEL MAYER, RT 527/455, Rel. Min. THOMPSON FLORES, v.g.) quanto do Superior Tribunal de Justiça (HC 28.796/SP, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA RHC 4.311/RJ, Rel. Min. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, v.g.).



    No caso em concreto, porém, assiste razão à Procuradoria-Geral da República quando diverge dos fundamentos lançados pelos investigados e demonstra a existência de justa causa para o prosseguimento dos atos de investigação.



    Como consequência, não é o caso de determinar o arquivamento do Inquérito.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou que o trancamento de inquérito, contra a manifestação do órgão acusador, é medida excepcionalíssima, somente se justificando em casos de evidente falta de justa causa. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA.



    I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.



    II - O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado.



    III - As decisões combatidas harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada possível ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional. 



    IV Ordem denegada. (HC 138507, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27.06.2017).



    Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FRAUDE PROCESSUAL. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal em curso (bem como do antecedente inquérito policial) de forma prematura, pela via do habeas corpus, só é possível em situações excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 132170 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016).



    Na espécie, nada obstante a manifestação da Polícia Judiciária, de acordo com a análise da Procuradoria-Geral da República remanescem pendentes diligências imprescindíveis à conclusão do inquérito. Para o mister, sustenta que os elementos informativos consolidam os fatos com relevância penal atribuídos aos investigados, pois:



    (…)



    O conjunto probatório colhido até então fundamenta a continuidade das investigações, porque formado de aportes das colaborações premiadas de JOSÉ DE CARVALHO FILHO e CLÁUDIO MELO FILHO, cujos termos são corroborados por evidências documentais que dão suporte à realização de pagamentos de vantagens indevidas destinadas a RENAN CALHEIROS e ROMERO JUCÁ, que atuaram ilicitamente para a edição da Medida Provisória nº 627/2013, sendo que esse último expressamente solicitou, para si e para o primeiro, como contrapartida específica pela aprovação da MP nº 627/2013 a CLÁUDIO MELO o pagamento de vantagem indevida, para si e para outrem, em um montante de R$ 5 milhões de reais. 



    Está-se diante, portanto, de investigação em que constam elementos probatórios que demonstram a existência de investigação de fatos típicos, com indícios de materialidade e autoria delitivas, demonstrando-se plenamente viável do ponto de vista investigativo.



    Na dinâmica de operação da ODEBRECHT junto a políticos, os principais responsáveis pelo contato direto com os parlamentares eram CLÁUDIO MELO FILHO, Diretor de Relações Institucionais da holding ODEBRECHT, e JOSÉ DE CARVALHO FILHO, Diretor de Relações Institucionais da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT - CNO, companhia integrante do grupo ODEBRECHT.



    CLÁUDIO MELO FILHO disse que interagiu algumas vezes com o Senador RENAN CALHEIROS, mas que, em regra, este delegava ao então Senador ROMERO JUCÁ a tarefa de negociar, em nome daquele, os repasses financeiros em decorrência de auxílios legislativos.



    RENAN CALHEIROS declarou que participou de encontros com CLÁUDIO MELO FILHO, embora negue ter recebido valores indicados na planilha de fl. 155, com o codinome “exportação”.



    MARCELO ODEBRECHT declarou que ROMERO JUCÁ representava o partido MDB no Senado Federal e Elizeu Padilha na Câmara dos Deputados. 



    ROMERO JUCÁ, por diversas vezes, colocou seu cargo à disposição dos interesses da ODEBRECHT, utilizando suas funções públicas como forma de assegurar os lucros pretendidos pelo grupo empresarial nas mais diversas esferas da Administração Pública Federal, em troca obtendo vantagens para si, para o PMDB e suas principais lideranças.



    Como se vê, no Termo de Colaboração nº 06, CLAUDIO MELO FILHO narrou que o ex-Senador ROMERO JUCÁ solicitou pagamento de vantagem indevida para a ODEBRECHT, acrescentando que ROMERO JUCÁ também falava em nome de RENAN CALHEIROS. 



    A respeito do papel de ROMERO JUCÁ como representante dos interesses de RENAN CALHEIROS, o colaborador CLÁUDIO MELO afirma, em seu Termo nº 2 e 6, que por diversas vezes ROMERO JUCÁ teria lhe apontado essa condição, e que o próprio colaborador, em conversas com RENAN CALHEIROS, teria identificado esta relação. 



    […]



    O esforço investigativo realizado no bojo do Inquérito nº 4426 permitiu que importantes passos rumo à elucidação dos fatos investigativos fossem dados. Entretanto, o completo esclarecimento dos fatos ainda demanda novas diligências, e, assim, a continuidade das investigações.



    Os dados já constantes nos autos, aliados aos novos elementos que podem ser trazidos e utilizados pelos órgãos de persecução a fim de verificar a veracidade, ou não, da versão fática dada pelos colaboradores, justificam o entendimento de que esta investigação precisa prosseguir em relação aos investigados, inclusive RENAN CALHEIROS, para que se investigue se há registros ou meios de prova de que MILTON LYRA e VICTOR SÉRGIO COLAVITTI operaram para os recebimentos dos valores noticiados.



    Por outro lado, a interrupção prematura desta investigação - como requer a autoridade policial e os investigados ROMERO JUCÁ FILHO e JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS - impedirá, de plano, o exaurimento da hipótese investigativa em exame, que, além de viável, vinha sendo paulatinamente corroborada por novos elementos. 



    Como se nota, discordando das conclusões da Polícia Federal, o Órgão Ministerial justifica a necessidade da prorrogação do prazo para a realização das diligências ainda pendentes, com relação aos fatos e sujeitos que permanecem sob esta Corte.



    No tocante ao lapso temporal decorrido desde a instauração do Inquérito, observa-se que as diversas diligências e os desdobramentos perfizeram-se em ritmo compatível com o porte e a complexidade dessas investigações. 



    Soma-se a isso, o fato de o Ministério Público Federal sugerir novas diligências em suas manifestações, tudo a sinalizar a compatibilidade de seu proceder com as balizas jurisprudenciais relativas à interpretação do valor constitucional da duração razoável do processo. 



    Deste modo, depreendo óbices à intervenção do Poder Judiciário para determinar o arquivamento do feito.



    Por conseguinte, assentada a compreensão da existência de substrato mínimo de autoria e de materialidade, o caminho investigativo deve seguir o seu curso na sequência das investigações rumo à formação da opinião conclusiva do titular da ação penal.



    Diante dessas premissas, vocaciona deferimento a manifestação do Ministério Público Federal no ponto em que requer “prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito epigrafado por mais 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 230, §1º, parte final, do Regimento Interno do STF” (e.Doc.197).



    3. Pelo exposto, defiro o que postula a PGR, com isso: (i) determino a juntada da mídia anexa ao parecer da Procuradoria-Geral da República (e.Doc.199), na forma de apenso sigiloso, “contendo material fornecido por EDGARD VENÂNCIO, gerente de operações da empresa TRANSNACIONAL TRANSPORTE DE VALORES, já devidamente autorizado o compartilhamento do seu conteúdo por Vossa Excelência nos autos do INQ. 4267/DF (fls. 1678/1681 do Inq. 4267/DF)”; e (ii) defiro a continuidade das diligências quanto aos fatos sob a competência desta Corte, de modo a autorizar a “prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito epigrafado por mais 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 230, §1º, parte final, do Regimento Interno do STF” (e.Doc.197).



    Remetam-se imediatamente os autos à Polícia Federal, a quem concedo o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para o implemento das diligências. Pontue-se que as eventuais petições posteriores devem ser analisadas na forma de expediente avulso, de modo a não postergar o cumprimento das deliberações e o incontinente envio dos autos, aos quais, desde logo, atribuo prioridade.



    Intimem-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente